Tribunal: TJPA
Processo: 0809166-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809166-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: WUIZES RENATO GONCALVES FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE SEM CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL PRATICADO EM MOMENTO ANTERIOR À LEI N. 12.403/2011. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
EX OFFICIO
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.

1. Os atos processuais devem ser aferidos de acordo com a legislação vigente à época em que praticados, em respeito ao princípio
tempus regit actum
(CPP, art. 2º), inexistindo ilegalidade na manutenção da segregação cautelar amparada exclusivamente no estado de flagrância, cuja medida era autorizada pelo art. 310 do CPP com redação anterior ao advento da Lei n. 12.403/2011, como se verifica na hipótese dos autos.

2. Inexistência de ilegalidade no decreto prisional, posto que a decisão foi proferida antes da inovação legislativa trazida pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), que permitia a decretação da prisão preventiva
de officio
pelo magistrado
,
no curso da ação penal, quando presentes os requisitos legais, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do órgão ministerial.

RÉU CONDENADO FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. A sentença condenatória deve fundamentar a imposição da prisão preventiva (CPP, art. 387, §1º), justificando-se a custódia cautelar decretada em desfavor de réu foragido, diante da necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois seriam insuficientes diante do risco à aplicabilidade da lei penal.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26 a 28 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WUIZES RENATO GONÇALVES
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ponta de Pedras/PA proferido nos autos da Ação Penal nº 0000238-43.2011.8.14.0042, constando na inicial da impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício na sentença penal condenatória, apontando-se, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ilegalidade da prisão amparada exclusivamente na manutenção do flagrante, inexistindo decisão de conversão em preventiva;
(ii)
prisão preventiva decretada
de ofício, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público;
(iii)
fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema; e
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente, com a expedição de contramandado e fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10126770.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual ensejador da decretação da medida extrema impugnada (ID n. 10152491). Salientou que o coacto foi preso em flagrante em 16/03/2011, tendo empreendido fuga da delegacia em 08/07/2011 ao serrar as barras de ferro da carceragem, sendo determinado o prosseguimento do feito sem a presença do réu na forma do art. 367 do CPP, o qual em 17/07/2018 foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) à pena de 09 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado. Ressaltou, ainda, que em sentença foi decretada a prisão preventiva do paciente, por se encontrar foragido, tendo em vista a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, com expedição de mandado de prisão em seu desfavor. Por fim, informou que houve interposição de recurso de apelação encaminhado ao Tribunal para julgamento.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10170906).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que não houve conversão da prisão em flagrante em preventiva durante o trâmite processual, tendo o juízo de primeiro grau decretado a segregação cautelar
ex officio
quando da prolação da sentença condenatória
,
ou seja, sem representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, em violação à legislação de regência.

Inicialmente, importante consignar que o ordenamento jurídico processual brasileiro consagra o
princípio

tempus regit actum
, por meio do qual os atos jurídicos são regulamentados de acordo com a lei vigente no momento da sua concretização. No ponto, o Código de Processo Penal dispõe que “
a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”
(art. 2º), o que enseja a aplicação imediata da lei processual e a manutenção da validade dos atos anteriormente praticados. A esse propósito, assinala Renato Brasileiro que “
do princípio tempus regit actum derivam dois efeitos:
a)
os atos processuais praticados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos;
b)
as normas processuais têm aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do processo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 92). Nesse particular, deve-se observar o momento em que os atos processuais foram praticados em cotejo com a norma vigente à época para se aferir a sua validade e consonância com a legislação de regência.

Erigidas tais premissas no tocante à aplicação da lei penal no tempo, verifico pela documentação trazida à baila na impetração que a prisão em flagrante ocorreu em
16 de março de 2011
(APF 133/2011.000036-0 – ID n. 10080206 – Pág. 89), com homologação pelo juízo
a quo
em
17 de março de 2011
(ID n. 10080205 – Págs. 87/89), ou seja, anteriormente ao advento da Lei nº 12.403/2011 (publicada em 05/05/2011 e em vigor à partir de 04/07/2011), que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares. Nessa toada, tem-se que antes da referida alteração legislativa, o artigo 310 do CPP, em sua redação anterior, não exigia fundamentação do juiz para manter o réu preso em flagrante, nem tampouco disciplinava acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Desta feita, considerando a aplicação da lei penal vigente ao tempo da prática do fato criminoso, de acordo com o princípio do
tempus regit actum
,
importante conferir o dispositivo legal em vigência na época do fato. Veja-se:

Art. 310. Quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato, nas condições do
art. 19, I, II e III, do Código Penal
,
poderá, depois de ouvir o Ministério Público, conceder ao réu liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação.

Parágrafo único. Igual procedimento será adotado quando o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (
arts. 311 e 312
).
(Incluído pela Lei nº 6.416, de 24.5.1977)

Neste espeque, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão do paciente sob o fundamento de que decorreu exclusivamente do flagrante homologado pelo juiz, sobretudo porque, conforme apontado alhures, a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, passou a ser aplicável à partir de 04/07/2011, data da entrada em vigor da Lei nº 12.403, de 04/05/2011, tendo a prisão ocorrido em 16 de março de 2011, razão pela qual não há que se falar em teratologia na decisão objurgada, em respeito ao princípio
tempus regit actum.

Acrescente-se, outrossim, que após a prisão o paciente empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 08/07/2011, consoante comunicado feito pela autoridade policial por meio do Ofício nº 245/2011-DPPP (ID n. 10080205 – Pág. 22), motivo suficiente para manutenção da custódia e decretação da revelia, na forma do art. 367 do CPP.

Do mesmo modo, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva
ex officio
pelo magistrado de primeiro grau. No ponto, verifica-se que o édito condenatório foi prolatado em
17 de julho de 2018
(ID n. 10080204 – Pág. 11),

isto é, anteriormente à vigência das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), o que conduz à ilação que, na data da prolação da sentença, o comando legal em vigor permitia a decretação da medida segregacionista pelo juiz de ofício, em qualquer fase do processo penal, independentemente de representação da autoridade policial ou requerimento do órgão ministerial, conforme se pode conferir pelo art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, e art. 387, §1º, incluído pela Lei nº 12.736/2012, a seguir transcrito:

Art. 311.
Em qualquer fase
da investigação policial ou
do processo penal
, caberá a
prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal
, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
(Grifo nosso).

Art. 387. O juiz
, ao proferir sentença condenatória
:

§ 1
o

O juiz decidirá, fundamentadamente
, sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.
(Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
(Grifo nosso).

Sobre o tema anota Renato Brasileiro:

“[...] de acordo com a nova redação do art. 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
de ofício
,
se no curso da ação penal
, ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Ao dispor que a prisão preventiva poderá ser decretada de ofício, se no curso da ação penal, conclui-se,
a contrario sensu
, que referida medida cautelar não poderá ser decretada de ofício na fase investigatória. Todavia, uma vez provocada a jurisdição por denúncia do Ministério Público ou queixa-crime do particular ofendido,
a autoridade judiciária competente passa a deter poderes inerentes à própria jurisdição penal, podendo, assim, decretar a prisão preventiva de ofício, se acaso verificar que a supressão da liberdade do denunciado é necessária para preservar a prova, o resultado do processo ou a própria segurança da sociedade
”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 880). (Grifo nosso).

Nesse contexto, diversamente do afirmado pelos impetrantes, a vedação de decretação da prisão preventiva de ofício, introduzida pelo Pacote Anticrime, não tem o condão de anular decreto prisional anteriormente proferido com amparo na legislação em vigor à época, em respeito ao princípio
tempus regit actum
(CPP, art. 2º), porquanto a regra que exige prévio requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial resulta de inovação legislativa posterior à condenação do paciente.

No tocante à fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, melhor sorte não assiste ao paciente.

Nesse particular, é cediço que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deve decidir fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser imposta, conforme disposto no § 1º do art. 387 do CPP, incluído pela Lei nº 12.736/2012, ou seja, anteriormente à sentença condenatória proferida em 2018, conforme já assentado alhures.

Ademais, convém salientar que a decretação da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
,
conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

Na espécie, verifica-se
que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, tendo o juízo
a quo
, em sentença condenatória, decretado a prisão preventiva (ID n. 10080189).

Veja-se que o
decisum
desenvolveu, ainda que de maneira sucinta,
fundamentação idônea e suficiente para a decretação
da custódia cautelar
, consignando no édito condenatório a circunstância de que o réu evadiu-se do distrito da culpa, passando a deter o
status
de foragido, bem como apontando a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, restando hialina a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. À propósito, confira-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“O réu encontra-se
foragido, evadiu-se do distrito da culpa, serrando as grades da delegacia de polícia, conforme informação da autoridade policial à fl. 89, com o claro objetivo de furtar-se à aplicação da lei penal
.
Desse modo, decreto sua prisão preventiva, com base no art. 312 do CPP”.
(ID n. 10080189 – págs. 10/11 – grifo nosso).

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado de que
“é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
AgRg no HC 176.959
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgamento: 27/03/2020, publicação: 04/05/2020, cf.
https://bit.ly/3caU1Y4
.
No mesmo sentido: STJ,
HC 531.193/SP
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/12/2019, cf.
https://bit.ly/3P0EQze
).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes diante do risco à aplicação da lei penal. (STJ,
RHC 155.744/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 15/02/2022, DJe: 18/02/2022, cf.
https://bit.ly/3RrDZsK
).

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 26 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2022